Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-76.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004136-76.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAIRA REGINA SOUZA SILVA - CPF: 013.988.661-30 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Diante da extinção prematura do feito, sem instrução, notadamente apresentação de contestação e impugnação, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento é de fácil resolução, especialmente porque há precedente no âmbito desta Turma Recursal, conforme processo n. 1000213-36.2020.8.11.0024, de Relatoria da magistrada Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa e, também, desta magistrada, conforme processo 1000651-62.2020.8.11.0024.

O mérito recursal consiste na insurgência da parte promovente quanto à sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender pela necessidade de esgotamento da via administrativa mediante o protocolo de pedido administrativo para cessação dos descontos previdenciários e restituição de valores. Intimada para comprovar o protocolo de pedido administrativo, a parte promovente informou que não fez pedido administrativo. Por isso, o juízo de origem extinguiu de plano a demanda por carência de ação ante a falta de interesse processual.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja anulada, uma vez que não se exige o prévio esgotamento da via administrativa para demandar no Poder Judiciário. Tal exigência mostra-se contrária à Constituição Federal.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A falta de interesse processual é situação que autoriza a extinção do processo por carência de ação. Todavia, a extinção do processo por carência de ação – falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1.
Para fins de interesse processual, não era necessário que a parte esgotasse a via administrativa para o ingresso da ação, em razão da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantia esta insculpida no artigo 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo Interno, Nº 70083175786, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 07-05-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADAS
. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. TAXA ÚNICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Interesse de agir: à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, toda pessoa pode pleitear perante o Poder Judiciário a apreciação de um direito seu, não sendo necessário o esgotamento da via administrativa
. 2. Documento indispensável ao ajuizamento da ação: a documentação juntada com a inicial dá conta de que o autor teve atendimento de emergência na data do sinistro, não sendo necessária a juntada de boletim de ocorrência. Preliminares afastadas. [...] (Apelação Cível, Nº 70084033208, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 30-04-2020)

Diante da extinção prematura do feito, sem instrução, notadamente realização de audiência, apresentação de contestação e impugnação, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processo e julgamento da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para instrução e julgamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020